Tribunal: TJES
Processo: 0021943-71.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021943-71.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALASSON QUEIROZ NOVAIZ
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

2.
Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em clara contrariedade ao arcabouço probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021943-71.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença penal absolutória prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, absolveu o recorrido da prática dos delitos tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal
.

O
parquet
, entendendo que
a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, requer a submissão do acusado a novo julgamento, a teor do que dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

O
recurso merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 22 de fevereiro de 2015, no "Bar do Cabeça", bairro Novo Horizonte, na Serra,
o apelado Walasson, vulgo "Rosinha", em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros indivíduos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Vania Rodrigues de Souza, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte
. Ainda segundo o
parquet
, o crime teria sido motivado por desconfiança de que a vítima estaria transmitindo informações a um grupo criminoso rival ao dos agentes, em contexto ligado ao tráfico de drogas.

A despeito de o réu negar a prática delituosa quando interrogado, os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da
manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos
, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

Ainda na fase inquisitorial, o
relatório de informações
reporta a dinâmica do crime narrado na denúncia,
in verbis
:

Recebemos informacões quo no dia 22/02/15, indivíduos do Bairro Novo Horizonte, conhecidos como WAGNER vulgo VAGUINHO E SUA NAMORADA TAYNAH e ROSINHA, NEGUINHO ou NEGO ELDER, chegaram em um carro de marca FORD FIESTA HATCH de cor bege metálico ou dourado, quando encontraram com VANIA no bar do CABEÇA, (...). A dinâmica do fato se deu quando a VANIA percebeu que aquele grupo iria executar, naquele momento ela (vitima) tentou desvencilhar do grupo, fato que levou ela entrar em luta corporal com um dos integrantes do grupo, conhecido corno NEGUINHO ou NEGO ELDER segurando a arma, quando um dos integrantes do grupo portava arma, na sequencia vários disparos foram feitos contra a vitima. As informações que chegaram ao conhecimento deste policial que o primeiro disparo que atingiu a vítima foi dado por TAYNAH THOMAZI DE ALMEIDA, em seguida WAGNER DE JESUS TEIXEIRA vulgo VAGUINHO e WALLASON QUEIROZ NOVAES vulgo ROSINHA dispararam também. ( ... ) Segundo informação, um gerente do tráfico conhecido como ROSINHA, que decidiu sobre a vida de VANIA RODRIGUES DE SOUSA uma vez que ela levava e trazia informações, sendo que na Rua Quetizal, s/n, na antiga chácara, reside o WANDO vulgo COROA, que é um dos donos do tráfico da região, segundo informação ele mora no final da Rua Q, próximo a casa dos anões e um bar onde VANIA RODRIGUES DE SOUSA (vitima) foi vista com vida pela última vez. Segundo informações o objetivo do grupo já era executar VANIA RODRIGUES DE SOUSA, em decorrência de que VANIA estava jogando conversa fora por causa da morte de Aleymara Deolindo dos Anjos vulgo NOINHA, encontrada morta no dia 1510212015, na Rua Uirapuru, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, próximo ao centro comunitário. Esse grupo acreditava ainda que VANIA RODRIGUES DE SOUSA estava passando informações para um traficante rival do grupó, conhecido na região coma DANIEL morador no local conhecido das casinhas de Novo Horizonte.

Em juízo, o
policial civil Denilson Ramos dos Santos
confirmou os elementos desse relatório, corroborando que participou das investigações desde o início. Disse, nessa oportunidade, que
a motivação do crime teria sido, realmente, o suposto fornecimento de informações ao grupo criminoso rival.
Revelou, inclusive, que as informações levantadas davam conta que o apelado, unido a Jailson, era responsável por várias mortes no bairro Novo Horizonte.

A
filha da vítima
, inquirida por duas vezes na fase policial, foi taxativa:

que cerca de duas semanas antes do crime ela (a vítima) aceitou uma carona de um individuo conhecido como "COROA DANIEL", que mora na região das "casinhas"; Que as "casinhas" estão em guerra pela disputa do controle do tráfico de drogas com a região da baixada, onde VANIA residia; que existe uma Lei imposta pela criminalidade no local de que moradores das "casinhas" não podem transitar na baixada, e vice versa, sob pena de morte; que algumas pessoas comentaram que VANIA foi assassinada pois teria sido vista pegando carona comn COROA DANIEL e que os indivíduos conhecidos como ROSINHA e NEGUINHO teriam envolvimento na morte dela; ( ... ) que perguntado se VANIA mantinha amizade com COROA DANIEL respondeu que ela o conhecia, assim como conhecia também ROSINHA e NEGUtNHO, supostos rivais de COROA DANIEL. (folha 16/47)

que perguntado se conhece WALASSON QUEIROZ NOVAJS VULGO ROSINHA a declarante não o conhece, tendo apenas ouvido falar no mesmo; Que a declarante sabe que WALASSON VULGO ROSINHA é do bairro Novo Horizonte; ( ... )_Que a declarante ouviu comentários no dia seguinte ao desaparecimento de sua mãe de que WALASSON VULGO ROSINHA estava envolvido no crime e que estaria no veículo em que sua mãe foi levada; que falaram com a declarante que sua mãe estaria passando informações para COROA DANIEL e que este era rival de ROSINHA, JAILSON e os demais e por isso teriam matado sua mãe.

Ouvida em juízo,
a filha da vítima confirmou as suas p
alavras
, reiterando, uma vez mais, o envolvimento do apelado no tráfico de drogas.

Também em juízo,
Daniel dos Santos
, vulgo "Coroa Daniel",
confirmou o contexto de terror imposto no bairro pelo grupo do recorrido:

Que perguntado se conhecia a vítima VANIA RODRIGUES DE SOUZA respondeu que sim, há mais de quatro anos, do Bairro onde mora; que as vezes o declarante encontrava VANIA na rua e os dois chegavam a parar em algum bar para beber cervejas; que perguntado se tinham o hábito de frequentar bares perto da casa de VANIA respondeu que não, pois o declarante mora na região conhecida como "casinhas" e não pode frequentar a região da "baixada" onde VANIA morava; ( ... ) que o declarante ficou revoltado ( ... ) e também passou a ser ameaçado por ROSINHA;—que ROSINHA é conhecido por ser traficante de drogas da região da "baixada" e é um "terrorista", ou seja, todos os moradores sentem medo dele e sequer pronunciam seu nome; que a partir de então o declarante ficou proibido de frequentar a região onde VANIA morava pois ROSINHA já tinha mandado um recado, dizendo que mataria o declarante aonde o encontrasse; que sobre o crime o declarante ouviu somente dizer que VANIA estava num BAR antes de desaparecer e quo teria sido assassinada por ROSINHA e seus comparsas, os quais também estariam neste bar antes da vítima desaparecer.

Portanto,
a versão apresentada pelo réu fica isolada diante
dos demais elementos colhidos durante a instrução.
Se a única versão existente nos autos é aquela que aponta para o envolvimento do apelado no homicídio e na posterior ocultação de cadáver
, com a defesa apresentando apenas argumentos genéricos não confirmados por provas,
é evidente que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido, julgado da
instância superior
:

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. (STJ, HC 204.947/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA)

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, determinando que o apelado seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.